Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707714-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LEILIANE DA SILVA LEMOS REQUERIDO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por LEILIANE DA SILVA LEMOS, ora autora/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A, ora ré/apelada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, na qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, a requerente narra que é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida. Aduz que, em julho de 2022, tentou utilizar a assistência oferecida pelo plano, porém teve o tratamento negado. Relata que promoveu contato com a operadora, ocasião em que foi informada de que havia parcelas vencidas e impagas, a despeito da opção na modalidade débito automático. Acrescenta que a situação foi provocada por alteração na conta corrente em que os débitos eram realizados. Afirma que não foi notificada para que regularizasse o pagamento, e que, tão logo ciente das parcelas em atraso, adimpliu as parcelas vencidas de janeiro e fevereiro de 2022; contudo, o plano de saúde permanece suspenso. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso postulou Tutela de Urgência, já apreciada. No mérito, requer a condenação da requerida: i) na obrigação de fazer consistente no imediato restabelecimento do plano de saúde, para tratamento completo, juntamente com outros fármacos ou procedimento clínicos que se façam necessários, conforme indicação médica; ii) ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela autora, no valor de R$ 6.672,00 (seis mil seiscentos e setenta e dois reais). Emenda à inicial de ID 134298667. Decisão de ID 134670666 deferiu a gratuidade judiciária em favor da requerente, ao passo em que indeferiu o pleito de Tutela de Urgência. Citada, a requerida apresentou Contestação no ID 138949520, na qual suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a modalidade do plano de saúde da autora tinha como estipulante a Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho – ANAJUSTRA, que pediu a rescisão do contrato de seguro-saúde, em 28/2/22. Nesse cenário, a requerida alega que toda a narrativa fática e as condutas nas quais versam a ação foram de responsabilidade da estipulante, a quem incumbia o encargo de repassar as informações sobre o plano, bem como aderir, rescindir, incluir e excluir beneficiários. No mérito, reafirma que o contrato de seguro-saúde da autora foi rescindido em 28/2/22, em virtude do pedido feito pela estipulante ANAJUSTRA, e não por inadimplência da segurada. Ademais, argui que não há que se falar em manutenção do contrato da autora, visto que a requerida não possui a modalidade de contrato individual. Refuta a ocorrência de ato ilícito ensejador de danos morais indenizáveis. Por fim, pugna sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Réplica no ID 141558124. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença, por intermédio da Decisão de ID 143296949. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, constato que o deslinde da controvérsia jurídica demanda apenas a produção de prova documental, não havendo controvérsia fática a exigir a abertura de fase instrutória, razão pela qual promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC. Em sede preliminar, a requerida suscita sua ilegitimidade passiva “ad causam”, argumentando que a rescisão do contrato de seguro-saúde da autora se deu em virtude de pedido formulado pela ex-empregadora da autora, ANAJUSTRA, na qualidade de estipulante do plano de saúde coletivo operado pela requerida. Neste particular, imperioso registrar que a relação jurídica de direito material que vincula as partes insere-se no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC (Enunciado no. 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Assim, a requerente adquiriu os serviços da operadora do plano na condição de destinatária final, motivo pelo qual se encontra incursa na cadeia de consumo na condição de consumidora, nos termos do art. 2o do CDC. No que tange a alegada ilegitimidade passiva "ad causam" suscitada pela requerida, tenho que não mereça prosperar. Cuidando-se de relação de consumo, a solidariedade passiva é corolário que impõe a todos os envolvidos na prestação a obrigação por reparar eventuais danos que dela decorram (art. 34 do CDC). Portanto, REJEITO a preliminar suscitada. No mais, presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida demanda a produção de prova exclusivamente documental, razões pelas quais passo a apreciar o mérito das pretensões (art. 355, I, do CPC). No caso dos autos, cuida-se de pretensão da autora ao restabelecimento do plano de saúde operado pela requerida, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alega que o cancelamento do plano se deu após ter incorrido em inadimplemento. Aduz que não foi devidamente notificada da mora e que possui o interesse em regularizar a situação, com o pagamento das parcelas vencidas e impagas; contudo, afirma que a requerida não possibilitou a regularização da situação. A requerida, ao seu turno, esclarece que a requerente foi incluída em seguro saúde da categoria coletivo empresarial, o qual foi celebrado pela operadora com a ANAJUSTRA, esta última na qualidade de estipulante. Argui que a solicitação de cancelamento da relação contratual ocorreu por parte da estipulante, ocasionando a resilição seguro saúde da autora, em 28/2/22. Afirma ser impossível a manutenção da relação jurídica das partes, visto que a requerida não oferta plano de saúde individual. A controvérsia cinge-se à (ir)regularidade das condutas da requerida, quando da resilição da avença pela estipulante e, por conseguinte, das obrigações inerentes ao contrato que a vinculava à requerente. Registro, em caráter propedêutico, que a Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". No âmbito infraconstitucional, a regência da matéria concernente aos planos e seguros privados reside na Lei no 9.656/98. Com efeito, nos termos dos incisos II e III do parágrafo único, do art. 13 da Lei no 9.656/98, seria vedada a resilição unilateral dos planos e seguros privados de saúde. Ocorre que esses dispositivos tratam especificamente dos planos individuais, e não dos coletivos, sendo inaplicável referida vedação à hipótese dos autos. Nessa linha, a resilição unilateral dos planos coletivos é disciplinada no âmbito infralegal, nos termos do art. 17, da Resolução ANS no 195/2009, “in verbis”: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” Desse modo, fica evidente que a rescisão unilateral é admitida, desde que, no caso de planos de saúde coletivo por adesão ou empresarial, tenha decorrido o prazo mínimo de vigência de 12 meses e haja notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias. Ademais, determina-se que as condições de rescisão devem estar previstas no instrumento de contrato. No caso em tela, destaca-se o fato de que a requerente foi comunicada da extinção do vínculo contratual entre a requerida e a estipulante, ANAJUSTRA, em observância ao dever de informação que lhes competia, conforme se demonstra pelo documento de ID 134298669. Portanto, tenho por regular o rompimento do vínculo contratual das partes, haja vista que houve a notificação da beneficiária. Nesse passo, rememoro os termos da Decisão de ID 134670666, que indeferiu a Tutela de Urgência, uma vez que os fatos e a fundamentação apresentados pelo Juízo naquela ocasião, após o devido contraditório, revelaram-se, com segurança, ser o caso dos autos. Confira-se: “Com efeito, o propósito da notificação prévia é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor, permitindo-lhe adotar as condutas necessárias à solução da pendência e preservação do contrato. No caso dos autos, assinala a requerente que o AR enviado ao seu endereço teria retornado com o aviso “mudou-se”, sem que, contudo, tenha ela se mudado. Neste passo, duas considerações se impõem. A primeira delas diz respeito à aferição do alcance da determinação legal. Neste particular, tenho que a obrigação da operadora é o envio da correspondência ao endereço cadastral do beneficiário. Eventual ineficiência dos correios ou inexatidão das informações prestadas por quem recebeu a comunicação são alheias à esfera de conhecimento ou domínio da operadora, razão pela qual tenho que o envio e a exatidão do endereço de destino já evidenciam o cumprimento da determinação legal. Em segundo lugar, cuidando-se de prestação com data certa de vencimento, vislumbro incidente a hipótese doutrinariamente denominada “mora ‘ex re’”, com data certa para o cumprimento da obrigação. Em suma, é obrigação da operadora de saúde enviar a correspondência à qual alude a Lei, mas não é ela que constitui o devedor em mora, esta preexiste e dela deveria a consumidora ter consciência. Caber-lhe-ia, a tempo e modo, promover a consignação judicial ou extrajudicial daquele montante, evitando o divórcio contra o qual ora se insurge.” Paralelamente, observo que a requerente incorreu em inadimplemento, na medida em que não efetuou o pagamento das contraprestações pecuniárias relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Registra-se que a ausência dos pagamentos, conforme confessado na inicial, deu-se por culpa exclusiva da requerente, já que a modalidade de débito automático foi desabilitada por alteração na conta corrente da parte. Não ignoro que, posteriormente, a requerente promoveu a quitação das parcelas em aberto (ID 133526603 e 133526604). Porém, deve-se ressaltar que os referidos pagamentos ocorreram somente em julho e agosto de 2022, meses após a data de vencimento, de sorte que o inadimplemento restou plenamente configurado. Por último, tenho que as conclusões a que têm chegado este Juízo não fragilizam o aspecto protetivo dado pelo ordenamento jurídico à relação jurídica que vincula as partes. Pela análise dos acervo probatório dos autos, conclui-se que descoberta da gravidez foi o fato que estimulou a autora a buscar atendimento junto à seguradora de saúde. Ocorre que essa descoberta se deu somente em julho de 2022; portanto, aproximadamente 5 (cinco) meses após o fim do vínculo contratual das partes e aproximadamente 7 (sete) meses após a cessação do pagamento da mensalidade, conforme acima exposto. Nesse cenário, diante de razoável decurso de tempo em que já não se verificava prestação e contraprestação entre as partes, solidificando a situação de desconstituição da relação jurídica material que as unia, não se revela legítima a intervenção judicial que visa restabelecer o vínculo contratual, sob pena de se violar as disposições do parágrafo único do art. 421 do Código Civil, abaixo: “Art. 421. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Outrossim, não é razoável supor que a requerente, após praticamente 7 (sete) meses sem que tenha sofrido descontos a título de prestação mensal de plano de saúde, não tenha notado a ausência de pagamentos. Admitir esse cenário importaria em derrogação dos princípios da probidade e da boa-fé, que regem todas as relações contratuais firmadas sob a égide do ordenamento jurídico brasileiro. Por conseguinte, não vislumbro ilegalidade ou irregularidades no cancelamento do plano de saúde da autora junto à requerida, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos declinados na inicial, é medida que se impõe. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela parte requerente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor equivalente a 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa. O valor da causa será acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar da data de distribuição da demanda; e os juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, contar-se-ão da data de publicação desta Sentença. Suspendo, contudo, a exigibilidade dos referidos encargos, conforme preceitua o art. 98, § 3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a autora/apelante alega, em síntese, possuir contrato de seguro de saúde com a ré/apelada desde o ano de 2015, realizando os pagamentos mensais de forma regular no valor de R$ 667,20 (seiscentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), contudo, em julho de 2022 teve tratamento de saúde negado pela operadora ré, ocasião em que descobriu ter sido excluída do plano contratado, em virtude de inadimplência nos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Afirma ter descoberto que a ausência de pagamento se deu em virtude de uma alteração ocorrida em sua conta corrente, o que impediu os descontos em débitos automáticos que eram realizados, mas que realizou a quitação das faturas em aberto assim que tomou conhecimento da inadimplência. Todavia, a ré/apelada informou que o plano havia sido excluído e que não poderia ser regularizado. Assevera que se encontra na condição de gestante, nas últimas semanas da gravidez, e que a utilização do plano contratado é de suma importância para a realização dos tratamentos médicos solicitados pela médica que a acompanha, necessitando da referida cobertura de forma urgente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação, restabelecendo a Decisão proferida no Agravo de Instrumento 0728494-90.2022.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão de efeito suspensivo à apelação caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, no caso concreto, apesar do deferimento da liminar por esta Relatoria (agravo de instrumento no 0728494-90.2022.8.07.0000), a prolação da Sentença nos autos principais acarretou a prejudicialidade do agravo de instrumento e a cessação dos efeitos da liminar ali concedida. Contudo, os fundamentos de fato e de direito para concessão da liminar persistem, de modo que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo à apelação. Nesse sentido, transcrevo a seguir os fundamentos utilizados para concessão da liminar nos autos do agravo de instrumento acima mencionado: “No caso em tela, verifica-se que a rescisão do contrato de plano de saúde, antes entabulado entre as partes, deu-se em virtude do inadimplemento das parcelas vencidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, o qual decorreu de alteração na conta bancária da agravante, que impossibilitou a continuidade de descontos diretos em conta corrente (débito automático). Cumpre destacar que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9.656/98 determina que a rescisão unilateral do contrato de cobertura de plano de saúde pode ocorrer quando verificada a ausência de pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, dentro dos últimos 12 (doze) meses da vigência do contrato. Contudo, o referido dispositivo legal condiciona tal possibilidade à prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência. Confira-se: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.” Desse modo, uma vez verificada a inadimplência da autora/agravante por período superior a 60 (sessenta) dias, fato informado pela própria beneficiária, caberia à agravada comprovar a efetiva comunicação dos atrasos nos pagamentos da mensalidade à beneficiária, o que não ocorreu no presente caso. Compulsando os autos, verifica-se que a agravada enviou notificação ao endereço da autora/agravante, contudo, a carta com aviso de recebimento (AR) não foi efetivamente entregue, sendo devolvida ao remetente, conforme aponta o documento de ID no 38711293 – Pág. 60. Diante de tal circunstância, entendo que, nessa fase de cognição sumária, o mero envio de notificação, sem comprovação de que o beneficiário tenha sido, efetivamente, comunicado sobre a inadimplência no pagamento das parcelas do contrato, não evidencia o atendimento ao comando da norma prevista no art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9.656/98, tendo em vista que o referido dispositivo impõe que “o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. Ademais, no caso dos autos, a ausência de efetividade na comunicação não pode ser atribuída à autora/agravante, visto que não há informação de que tenha mudado de endereço. Nesse contexto, não há como afastar a necessidade de comprovação inequívoca de que o beneficiário fora notificado acerca da extinção da avença. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. MOTIVADO POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II DA LEI N. 9.656/98. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação recursal é repelida pelo ordenamento jurídico, nessa perspectiva não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram formulados e examinados no Juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes". (REsp 1595897/SP). 3. O propósito da notificação prévia é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor e constituí-lo em mora. A notificação deve ser inequívoca, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua situação e das consequências da persistência do inadimplemento. 4. No caso, embora o inadimplemento tenha sido, comprovadamente, superior a sessenta dias, apto a ensejar a rescisão do contrato, a operadora do plano de saúde não comprovou ter enviado ao beneficiário a notificação, como exigido em lei, motivo pelo qual não se pode admitir a rescisão unilateral do contrato. 5. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão a ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. 5.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5.2. Em razão da crise sanitária oriunda da pandemia do coronavírus (COVID-19), o beneficiário do plano de saúde precisou de atendimento médico hospitalar de urgência/emergência em pronto de socorro e obteve resposta negativa da seguradora de saúde, conquanto o cancelamento do plano de saúde tinha sido efetuado irregularmente, sem observância da exigência de notificação prévia do usuário. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1438418, 07074054220218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIMITES DA COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME. REQUISITOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO 195/2009 D ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DA RESILIÇÃO UNILATERAL ATÉ A APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada/autora, que representa consumidores do coletivo conveniado do plano de saúde, que utilizam os serviços prestados como destinatário final. 2. Aplica-se à hipótese, portanto, o direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Os planos de saúde possuem variações quanto ao regime e ao tipo de contratação e, a despeito de os agravantes argumentarem quanto à expressa previsão contratual acerca da possibilidade de rescisão sem direito a qualquer indenização aos seus beneficiários, há uma controvérsia estabelecida nos autos originários no que se refere à notificação prévia dos segurados com antecedência mínima de sessenta dias, requisito também necessário à formalização regular da resilição unilateral. Precedentes TJDFT. 5. Nos limites da cognição possível para o recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na origem, deve-se limitar a verticalização da cognição nesta oportunidade ao reexame dos requisitos para a concessão da referida tutela de urgência, razão pela qual tenho pela manutenção da decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência constante na petição inicial para determinar que a parte agravante/ré se abstenha de resilir unilateralmente o contrato coletivo até que ofereça à parte autora soluções alternativas, a teor do artigo 1o da Resolução n.o 09/99 - CONSU. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 7. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433701, 07059362720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante de tais premissas, verifico que o requisito da probabilidade do direito foi adequadamente demonstrado pela agravante, na medida em que não foi efetivamente comunicada acerca de sua inadimplência, sem deixar de destacar que, conforme consta aos autos, a recorrente promoveu a quitação dos débitos em aberto, como demonstram os documentos de ID no 38711293 – Pág. 32/33. No que se refere ao perigo de dano, este também se apresenta no caso em apreço, dada a demonstrada condição de gestante da autora/agravante, necessitando de constante apoio médico, bem como realização de diversos exames e tratamentos (ID no 38711293 – Pág. 37/49).” A fim de corroborar este entendimento, colaciono os seguintes precedentes em casos análogos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO IRREGULAR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. I. Aplica-se aos planos coletivos empresariais, à falta de regramento normativo específico, a exigência de notificação prévia prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, para a resilição unilateral do contrato pela operadora fundada no inadimplemento. II. Sem a notificação, que ao mesmo tempo formaliza a mora e permite a sua sanação mediante o pagamento, não se legitima o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial pela operadora. III. O cancelamento irregular do plano de saúde, de modo a deixar a beneficiária sem a cobertura assistencial poucos dias antes do parto e no momento em que estava sendo concluído o pré-natal, afeta predicados da sua personalidade jurídica e, por conseguinte, provoca dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação do dano moral estipulada em R$ 4.000,00. V. Devem ser ressarcidas as despesas médicas que o beneficiário arcou em função do cancelamento indevido do plano de saúde pela operadora. VI. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. VII. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1651925, 07086744120208070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OUTROS DISSABORES. PROVA. INOCORRÊNCIA 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Ante a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 14 e 25, § 1o), a administradora do plano de saúde deve responder solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários pela eventual falha na prestação dos serviços. 3. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes. 4. Na hipótese de resilição do contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência do consumidor, é necessária sua regular notificação, com antecedência mínima de 60 dias, conclusão que decorre de uma interpretação sistematizada das normas de regência e, sobretudo, dos direitos inerentes à natureza do contrato, com o objetivo de preservar, inclusive, o direito do consumidor à informação. Precedentes deste Tribunal. 5. A ausência de regular notificação ao consumidor e a rescisão ilegítima e unilateral do contrato de plano de saúde coletivo não geram, por si só, violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando inexistem quaisquer indícios de transtornos decorrentes da rescisão. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1625080, 07353500420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no PJe: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Já o perigo de dano, repita-se, decorre da condição de gestante da autora/apelante, necessitando de constante apoio médico, bem como realização de diversos exames e tratamentos. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde contratado pela autora, ou outro com cobertura e mensalidades similares, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), até o julgamento do presente recurso de apelação. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023 16:41:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora